Tribunal: TJMT
Processo: 1029065-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029065-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), DANIEL PRADO SIMOES - CPF: 058.812.351-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), FORRONORTE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.318.823/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO SASSI - CPF: 590.006.609-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES GONSALVES DA SILVA SASSI - CPF: 655.704.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BAIXA NA AVERBAÇÃO REALIZADA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À SUSPENSÃO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU PERIGO CONCRETO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A averbação premonitória serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, sendo medida que não leva à indisponibilidade da coisa afetada por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele bem, devendo ser mantida, sempre que a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do bem à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade da coisa, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL PRADO SIMOES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1000839-13.2023.8.11.0101), ajuizada pelo agravante contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, indeferiu o pedido liminar de baixa na averbação realizada no prontuário do veículo marca Mercedes Benz, modelo I1622, ano/modelo 2001, placa KEQ5J80/MT, chassi 9bm6950101b279287, dos autos da execução (cf. Id. no 133821099 dos autos de origem).

O autor/agravante sustenta que “na data em que ocorreu a transferência do documento do veículo, não constava nenhum tipo de empecilho que pudesse impedir a venda do referido bem”, além disso, que as provas carreadas nos autos demonstram inconteste que o Agravante “detém a propriedade, além da posse mansa e pacífica do bem desde 04/12/20, quando efetuou a compra do mesmo”, assim sendo, “a desconstituição/baixa da averbação são de longe as medidas mais CORRETAS e JUSTAS a ser impostas” (sic – cf. Id. no 193807698 – pág. 5/9)

Pede, sob esses fundamentos, seu provimento para que seja reformada a decisão interlocutória recorrida, com o fim de desconstituir/baixar a averbação realizada no prontuário do veículo de marca Mercedes Benz, modelo I1622, ano/modelo 2001, placa KEQ5J80/MT, chassi 9bm6950101b279287, dos autos da execução, inclusive em sede de antecipação de tutela (cf. Id. no 193807698).

A decisão vinculada ao Id. no
196207156
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
199819658
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

A argumentação apresentada com a inicial impõe o indeferimento da liminar pleiteada. Isso porque, embora a parte embargante tenha comprovado que realmente adquiriu o veículo em dezembro de 2020, sendo a propriedade transferida pela tradição (ID 130096722- 26.09.2023), não ficou demonstrado, de forma indene de dúvidas, que este não sabia, ou pelo menos que não poderia saber a respeito da averbação premonitória.

Verifica-se que na execução foi juntado o extrato do prontuário do veículo pelo exequente, que indica a existência de anotação a respeito da ação judicial, pelo autor, no campo “informações adicionais) (ID 130096726 – 26.09.2023 - pág. 52). O documento juntado pelo embargante para demonstrar que não tinha ciência da averbação, foi emitido por um despachante, não se tratando do extrato do veículo, que pode inclusive ser extraído por qualquer cidadão no site do DETRAN, providência esta tomada pela parte embargante quando da propositura da ação

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

No caso, a decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência não só pela ausência da demonstração da probabilidade do direito alegado, mas também à míngua do “
perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo
”, anotando expressamente que, além de não se verificar, de plano, o alegado desconhecimento de averbações premonitórias, tal fato, afasta qualquer traço de urgência apta a justificar a concessão da medida antes da formação do contraditório.

É verdade que a
averbação premonitória
serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, sendo cabível em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do bem para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

Assim, rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do bem afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo a coisa, que no caso, é um veículo adquirido em dezembro de 2020, pelo agravante, sendo a propriedade transferida pela tradição (Id.
130096722- 26.09.2023), mas que, no entanto, conforme extrato do prontuário do veículo, consta a existência de anotação referente a ação judicial (Id. 130096726).

Também não justifica o deferimento da medida de urgência, calcada no total desconhecimento da averbação existente, já que, conforme bem fundamentou o
Juízo “o documento juntado pelo embargante para demonstrar que não tinha ciência da averbação, foi emitido por um despachante, não se tratando do extrato do veículo, que pode inclusive ser extraído por qualquer cidadão no site do DETRAN, providência esta tomada pela parte embargante quando da propositura da ação”

Assim, não tendo a agravante demonstrando o risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão é medida impositiva.

A propósito:

AGRAVDO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão agravada.
(AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante, observada a regra do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024